Tribunal: TJDFT
Processo: 0711581-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711581-67.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: JOSE CARLOS DE SOUZA DECISÃO A r. decisão agravada (id. 88884090 dos autos originários – processo no 0000860-74.2015.8.07.0011), possui o seguinte teor: “Insto o executado a deixar de reiterar o pedido de exclusão do FGTS do cálculos, eis que já foi objeto de análise nos termos da decisão de ID 79820620, sob pena de multa. HOMOLOGO os cálculos de ID 86944431 e, considerando que não há excesso de execução, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença. Ao exequente para que junte planilha atualizada do débito e indique bens passíveis de penhora. Prazo de 5 (cinco) dias.” (grifo nosso). A agravante-executada insurge-se contra a inclusão dos valores referentes ao FGTS no débito exequendo, por considerar que “[...] inserção do valor referente ao FGTS no montante da condenação a ser percebida pelo Impugnado configura excesso de execução [...]” (id. 25006614, pág. 7). No entanto, constata-se que a r. decisão agravada apenas ratificou o entendimento adotado anteriormente pelo Juízo a quo na decisão proferida em 15/12/2020 (id. 7982062 dos autos originários), in verbis: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença em que o executado alega excesso de execução sob o argumento de equívoco no cálculo e que os valores relativos ao FGTS não devem ser incluídos no cômputo. Consta na sentença o seguinte: ‘Pretende o autor a devolução dos seguintes valores: a) sinal, no valor de R$ 252,68; b) parcelas mensais no total de R$ 1.252,24; c) FGTS, no valor de R$ 5.222,09; d) taxas cartorárias, no valor de R$ 560,00; e) taxa de administração (R$ 190,00); f) taxa de enxoval de condomínio (R$ 70,00); e IPTU, no valor de R$ 80,86. No caso em tela, entretanto, a inexecução do contrato foi da própria requerida, que incorreu em mora ao não entregar as chaves do imóvel no prazo estipulado no contrato, o que, conforme já mencionado, sequer foi objeto de controvérsia. Assim, não há que se cogitar de retenção das arras, conforme alegado em contestação. As demais verbas pleiteadas na inicial são igualmente devidas, inclusive o IPTU já pago pelo autor, cujo pagamento presume a posse ou propriedade do bem, o que não ocorreu, razão pela qual a sua transferência em favor do autor mostra-se abusiva antes da entrega das chaves. As despesas cartorárias igualmente devem ser ressarcidas, pois evidencia-se o nexo entre o seu pagamento e a aquisição do bem, que acabou por frustrar-se. Assim, pelo princípio da restituição integral, todas as demais verbas devem ser ressarcidas ao autor.’ Assim, todas as verbas devem ser ressarcidas ao autor, o que inclui o pagamento feito por meio da utilização do FGTS. Quanto à correção do cálculo, encaminhem-se os autos à Contadoria para que apure o valor devido até o dia 26/08/2020, data do cálculo elaborado pelo exequente, devendo ser observado o que restou consignado em sentença e apelação, ou seja: 1) Devolução de todos os valores pagos, exceto a comissão de corretagem (R$ 2.150,00), atualizados monetariamente pelo INPC, bem como acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação; 2) Multa de 8% do valor total do contrato, conforme previsto na cláusula sétima; 3) Honorários de 82% de 10% calculado sobre o valor da condenação. Vindo cálculos, dê-se vista às partes.” (grifos nossos). Em conclusão, considerando que da r. decisão anterior não foi interposto recurso, o presente agravo de instrumento é intempestivo e a pretensão da agravante-executada encontra óbice no art. 507 do CPC: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento da executada, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 29 de abril de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora